Tribunal: STF
Processo: HC 246725
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inadmissibilidade de reexame da insurgência transitada em julgado em razão de atualização jurisprudencial. Decisão de Tribunal Superior em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Tráfico de drogas. Pretensão de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2003. 4. Ausência de teratologia na decisão do ato impugnado. 5. Atividade criminosa comprovada mediante a consideração diversos elementos concretos constantes dos autos. 6. Agravo não provido.